Tribunal: TJDFT
Processo: 0708718-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por adquirente contra ente público, visando ao cancelamento de penhora incidente sobre imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a posse exercida pelo embargante, reconhecida em procedimento de usucapião extrajudicial, tem o efeito de afastar a penhora realizada no curso de execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião constitui formaorigináriade aquisição da propriedade, não decorrendo da vontade ou de ato de transmissão praticado por antigo proprietário, o que afasta a aplicação do art. 185 do CTN, destinado a coibir alienações fraudulentas.
4. A ata notarial lavrada em procedimento de usucapião extrajudicial comprova posse exclusiva, contínua e pacífica por período superior a dez anos antes da constrição judicial, revelando que, ao tempo da execução fiscal, o bem já não integrava o patrimônio do devedor.
5. A posse consolidada anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal impede o reconhecimento de fraude, pois inexistiu transferência patrimonial realizada pelo executado.
6. O CPC, art. 674, § 1o, autoriza o uso dos embargos de terceiro para proteção da posse, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 84 do STJ, que admite os embargos fundados em posse ainda que desprovida de registro.
7. Documentos juntados ao processo revelam decisões em casos idênticos reconhecendo a impenhorabilidade do mesmo imóvel em razão da posse anterior do embargante.
8. A manutenção da penhora implicaria responsabilizar terceiro por dívida alheia, violando o direito de propriedade e os limites subjetivos da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para julgar procedentesos embargos de terceiro e determinar o cancelamento definitivo da penhorasobre o imóvel.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215,1.238; CPC, arts.674, §1o,85, §§2o e 3o; CTN, art.185.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 84 do STJ